Tribunal: TJSP
Processo: 2101314-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PERDA DO OBJETO.
1 - Pretensão de reforma da r. decisão que apesar de ter concedida a liminar de busca e apreensão, sobrestou o cumprimento da ordem, ante a gravidade do estado de pandemia à época.
2 - Carência superveniente de interesse recursal – cumprimento da diligência efetivado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101314-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ESMERALDO GABRIEL DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101314-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30067
2
Agravante: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Agravados: ESMERALDO GABRIEL DOS REIS
Comarca: Sertãozinho
Juiz prolator da decisão: Dr. Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
(mlf)

EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BUSCA
E
APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PERDA
DO OBJETO.
1 - Pretensão de reforma da r. decisão que apesar de ter
concedida a liminar de busca e apreensão, sobrestou o
cumprimento da ordem, ante a gravidade do estado de
pandemia à época.
2 - Carência superveniente de interesse recursal

cumprimento da diligência efetivado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que, inobstante ter
deferida a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, entendeu que a
medida não possuía urgência que justificasse a realização de diligência pelo plantão,
posto que exporia várias pessoas ao contágio por covid-19.
Irresignado o agravante pediu a reforma da r. decisão.
Alegou que, não era justificada a prorrogação do cumprimento da liminar,
uma vez que, quando da sua concessão já estaria em vigor a Resolução do Conselho
Nacional de Justiça no 313/2020. Observou que o agravado estava em mora, não
sendo justo que ele continuasse usufruindo do veículo. Pediu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Denegado efeito suspensivo ao recurso.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101314-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30067
3
O presente recurso perdeu o seu objeto. Explico:
Deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, não
fora dada ordem para o cumprimento imediato do mandado expedido, sob o
fundamento de que a medida não possuía urgência que justificasse a exposição de
várias pessoas ao eventual contágio pelo vírus Covid-19.
Note-se que a liminar foi concedida quando a sociedade enfrentava uma
situação mais grave da pandemia, e na época estava em vigor o Provimento no
2.554/2020, do E. Conselho Superior da Magistratura que disciplinava as atividades
da Primeira Instância, em face da Resolução do CNJ no 314, de 20 de abril de 2020,
e estabelecia no artigo 2o que a partir do dia 04 de maio de 2020, os prazos dos
processos que tramitavam em meio eletrônico voltariam a fluir. Contudo, no § 1o, do
referido artigo, constou expressamente que: “Os atos processuais cuja prática seja
incompatível com o distanciamento social recomendado pelos órgãos de saúde e não
puderem ser executados por meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade
técnica ou prática a ser apontada e devidamente justificada por qualquer dos
envolvidos, deverão ser adiados, mediante decisão fundamentado pelo
magistrado.” (grifos nossos).
Logo, não havia irregularidade na ordem de sobrestamento do
cumprimento da liminar.
Contudo, analisando os autos principais, verifica-se que a diligência
para tentativa de busca e apreensão do veículo já foi efetivada pelo Oficial de Justiça
encarregado da diligência, mesmo não restando exitosa.
Portanto, patente a perda do objeto recursal.
Conforme leciona Cassio Scarpinella Bueno (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil: Recursos Processos e Incidentes nos Tribunais V. 5, 3a Ed.
2011, p. 77): “O interesse em recorrer, a exemplo do interesse de agir, repousa na
reunião do binômio 'utilidade'/'necessidade'. A utilidade é apurada pelo gravame
também designado pela doutrina como 'prejuízo' ou 'sucumbência' experimentado
pela parte ou pelo terceiro com o proferimento da decisão. A necessidade, por sua
vez, justifica-se porque só com a interposição do recurso a remoção do gravame será
alcançada”.
No caso concreto, inexiste necessidade ou adequação da tutela
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101314-57.2020.8.26.0000 -Voto no 30067
4
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora